Tribunal: TJMT
Processo: 1016128-37.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016128-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOSE MARIO MAGNANI - CPF: 234.231.539-20 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE DESMATE DE 131 HECTARES – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE 95 HECTARES – INTERVENÇÃO DIVERSA E EM ÁREA SUPERIOR À PERMITIDA –– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constatado em sede de cognição não exauriente, que o auto de infração fora lavrado em razão de desmate de 131 hectares e que o autuado possuía autorização para a queima controlada de 95 hectares, não há falar em suspensão da cobrança da multa imposta, face à intervenção diversa e em área superior à permitida.

Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
1010877-90.2019.8.11.0015
, movida por
JOSE MARIO MAGNANI
, que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 1.333D e do Termo de Embargo nº 0663D.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente não localizou nenhum documento que autorizasse intervenção na vegetação nativa.

Assevera que, o Agravado prestou informações falsas no sistema oficial de controle, no que tange à área consolidada do imóvel rural, evidenciando a prática do dano ambiental, consubstanciado no desmate ilegal no ano de 2014.

Argumenta que, mesmo considerando a autorização de queima controlada de 95,41 hectares, a área constatada de desmate compreende 131,5615 hectares.

Afirma que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O vindicado efeito suspensivo foi deferido (ID.
21942976
).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id.
23794489
.

O Agravado interpôs Recurso de Agravo Interno (id.
25463976).

O Parecer Ministerial (id.
26125521) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, fora lavrado em desfavor do Agravado, Auto de Infração, em razão da suposta prática de desmate de 19,9813 hectares fora de área de reserva legal, acrescidos de 111,5802 ha de vegetação nativa em ARL, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo-lhe imputada, ainda, a prática de apresentação de informação falsa no sistema oficial de controle e na solicitação de autorização de queima controlada.

O Recorrido moveu Ação Anulatória, visando a anulação do Auto de Infração e do Termo de Embargo de propriedade, bem como a suspensão da multa aplicada, no valor de aproximadamente seiscentos e setenta mil reais.

O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela de urgência vindicada, determinando o sobrestamento do Auto de Infracção e do Termo de Embargo, decisão contra a qual se insurge o Agravante.

Pois bem.

Em sede de Agravo de Instrumento, incumbe ao julgador analisar tão somente a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne da questão subsiste em aferir se o Agravado faz
jus
à suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo de sua propriedade.

Da análise do Auto de Infração nº 1333D (id.
20811495 p. 62)
, verifica-se que o Recorrido fora autuado por desmatar 19,9813 de vegetação nativa, fora de área de reserva legal e 111,5802 em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, além de supostamente ter apresentado falsa informação no sistema oficial de controle, sendo-lhe aplicada multa no valor de aproximadamente seiscentos e setenta e sete mil reais, bem como fora lavrado termo de embargo / interdição nº 0663d (id. 20811495 – p. 63), sendo-lhe vedado o exercício de qualquer atividade realizada na área, com o objetivo de permitir a regeneração da vegetação nativa.

Não obstante os fundamentos vertidos pelo Autor, ora Agravado, este não logrou êxito em desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

O único documento que ampara a sua tese de conferir ares de aparente legitimidade à supressão de vegetação, se trata de uma autorização para queimada controlada, que compreende tão somente 95,41 hectares.

Depreende-se que o Recorrido promoveu intervenção diversa e em área superior à deferida pelo órgão ambiental, o que demandaria a necessidade de requerimento de autorização de supressão de vegetação.

Ademais, a autorização provisória de funcionamento rural, como menciona o próprio documento, não autoriza o exercício da atividade de queima controlada e outras que requeiram procedimento específico, bem como da atividade da agricultura e da pecuária em áreas de reserva legal.

Destarte, constatado o desmatamento de 131,5615 hectares na área de sua propriedade, nesta quadra processual, o Recorrido não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, a justificar a suspensão dos efeitos do Auto de Infração e do Termo de Embargo.

A corroborar o entendimento aqui exarado, colaciono excerto do parecer ministerial:

“De início, tenho que merece acolhimento as pretensões do Agravante posto que,
os argumentos aventados pelo autor são frágeis e inócuos, insuficientes para suspender a eficácia do Auto de Infração do termo de embargo. Nesse sentido, o juízo a quo não decidiu com o costumeiro acerto, conforme se passa a demonstrar.

Argumentou o autor na inicial que possuía autorização do órgão ambiental para executar queimada na área, contudo, as provas colacionadas nos autos pelo próprio agravado especificamente o Relatório Técnico n° 0164 da SEMA/MT, que gerou o Auto de Infração, esclarece que nenhum documento no órgão ambiental foi encontrado que autorizasse tal intervenção na vegetação.

Pelo que consta do referido Relatório Técnico, existe no órgão ambiental o Parecer Técnico n° 95031/CAQC/SGF/2015 que comprova a apresentação de informação falsa pelo autor referente à área consolidada do imóvel rural em questão, tanto no sistema oficial de controle (SICAR) como na própria SEMA/MT (Processo n° 7002646/2015.

De qualquer forma, não sendo apurado nesses autos a falsidade de suas afirmações,
a autorização para queimada controlada juntada pelo autor permite a intervenção em apenas 95,4143 hectares, ao passo que a autuação se deu pelo desmate de 19,9813 sem autorização em área fora da reserva legal e o desmate de 111,5802 hectares sem autorização dentro da reserva legal.

Resta claro, portanto, que as alegações do autor não se sustentam, pois a conta não fecha, uma vez que a área devastada é consideravelmente maior do que permitiu a alegada autorização, não havendo dúvidas quanto à ilegalidade de suas ações contra o meio ambiente, ao arrepio das normas legais
e em grave violação da floresta amazônica, causando prejuízos a toda a população.

Ao contrário do que alega o autor, a SEMA/MT apurou que o dano ambiental ocorreu em 2014, momento em que já detinha a posse da área e em tempo muito posterior a 22/07/2008, não se tratando, portanto, de área consolidada.

De acordo com o parecer técnico emitido pelo órgão ambiental, ocorreram queimadas entre os anos de 2000 a 2006, contudo, foi em 2014 que ocorreu a derrubada mecânica, sendo por estas intervenções que foi lavrado o auto de infração e aplicada a respectiva multa (ID 22767851).

Além disso, no CAR ficou declarado que a propriedade possui área total de 169,2327 hectares, desses, 130 hectares estão devastados, de modo que o autor não mantém 80% da propriedade preservada, estando em situação flagrantemente ilegal.

(...)
Consta ainda dos autos a Autorização Provisória de Funcionamento Rural valida até 31/12/2018 a qual expressamente ressalva que não autoriza a realização de queimada ou atividade de agricultura e pecuária em áreas de reserva legal ou em área de preservação permanente (ID 22767859).

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento não se pretende adentrar profundamente no mérito, pois tudo será apurado em dilação probatória em momento próprio. Contudo, fez-se necessário minudenciar as questões acima, a fim de demonstrar que, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o autor não demonstrou a fumaça do bom direito, nem o perigo da demora. Suas afirmações são frágeis e, em simples contestação com as provas dos autos, é possível vislumbrar com clareza que não possui o direito alegado.

O autor afirma que o embargo da área prejudicará a plantação da safra 2019/2020, contudo ele não tem direito de exercer tais atividades na propriedade, pois não possui autorização para isso. A maior parte da área degradada deveria ser a reserva legal de 80%, porquanto a propriedade está inserida no bioma amazônico em região de floresta, conforme estabelece o art. 12 do Código Florestal (...).

Por fim, é oportuno registrar que, como previsto no art. 225 da Constituição Federal c/c art. 14, §1º da Política Nacional do Meio Ambiente, na seara ambiental o dano que lesa o meio ambiente enseja a responsabilidade do degradador, adotando-se a teoria objetiva do risco integral, que afasta a possibilidade de excludentes como fato de terceiros e força maior. Isto porquê a obrigação de reparar o dano é propter rem, seguindo a coisa (imóvel/propriedade) com quem ela se encontre, proprietário ou possuidor.”

Posto isso, ausentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, a reforma da decisão agravada que deferiu a suspensão dos efeitos do auto de infração se trata de medida imperativa.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL
.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
SUSPENSÃO
DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
A concessão da tutela de urgência, nos termos preconizados pelo art. 300 do CPC/2015, pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado no caso dos
autos
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 71007913619, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 27-06-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA. PLEITO DE
SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA NO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
E DE
SUSPENSÃO
DO EMBARGO DA OBRA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1.
A parte agravante ajuizou ação anulatória de
auto

de
infração

ambiental
cumulada com reparação de danos contra o Município de São Domingos do Sul,
postulando, em sede de tutela provisória de urgência, a
suspensão
do “embargo administrativo da obra e a exigibilidade da multa aplicada até o trânsito em julgado do presente processo”
. (...)

(...)
por ora, não é possível verificar a probabilidade do direito ou mesmo a evidência do alegado pela parte autora/agravante para fins de
suspensão
da exigibilidade da multa e do embargo
da obra. (...) POR MAIORIA, AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70080022692, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 30-05-2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
– FEPAM.
PRETENSÃO À
SUSPENSÃO
DOS EFEITOS DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO

AMBIENTAL
. NÃO VERIFICADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 71008308470, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Julgado em: 27-03-2019)

Por fim, julgo prejudicado Agravo Interno interposto no id.
25463976, uma vez que o Agravo de Instrumento se encontra apto a julgamento de mérito.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
concedo o almejado provimento ao recurso interposto,
reformando a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020